Tribunal: STF
Processo: EP 202
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de FERNANDO JUNQUEIRA FERRAZ FILHO, decorrente da Ação Penal 2577/DF, julgada parcialmente procedente para condenar o réu à pena total de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, além de 100 (cem) dias-multa, em repois incurso nos artigos:
- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão;
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 
- 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dias-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo.
- 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (uma) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

O réu foi também condenado ao pagamento solidário de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais).
Com o trânsito em julgado, determinei, em 22/03/2026, o início do cumprimento da pena em regime fechado.
Em 27/03/2026, a defesa requereu a concessão de prisão domiciliar, alegando que o apenado é portador de cardiopatia grave, e juntou documentos médicos para comprovar sua condição de saúde (eDoc. 131).
Diante do pedido, determinei em 27/03/2026 a expedição de ofício ao juízo delegado para que a unidade prisional realizasse perícia médica, no prazo de 48 horas, a fim de esclarecer: (a) o grau da doença cardíaca do apenado; (b) se a unidade prisional possui meios de dar continuidade ao tratamento; e (c) se a unidade possui condições de fornecer os medicamentos necessários.
A Procuradoria-Geral da República, em sua manifestação, apontou que o laudo médico oficial confirmou o diagnóstico de cardiopatia isquêmica grave e diabetes, mas entendeu que o documento não esclarecia a capacidade do estabelecimento prisional de prestar a devida assistência. Por essa razão, opinou pela expedição de novo ofício para complementar as informações (eDoc. 151).
Em 02/04/2026, a defesa manifestou-se contrariamente ao pedido da Procuradoria-Geral da República de expedição de novo ofício à unidade prisional (eDoc. 153).
Em 07/04/2026, determinei a expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Leopoldina/MG, para que expedisse ofício ao estabelecimento prisional em que se encontra o apenado, para que informasse, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, se a unidade possui meios de dar continuidade ao tratamento de saúde de Fernando Junqueira Ferraz Filho, diagnosticado com cardiopatia isquêmica grave e diabetes, incluindo o adequado fornecimento dos medicamentos necessários (eDoc. 158).
Em 10/04/2026, a unidade prisional remeteu documentos sobre a situação de saúde do apenado (eDoc. 163).
Em 15/04/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela concessão da prisão domiciliar (eDoc. 166).
O apenado FERNANDO JUNQUEIRA FERRAZ FILHO, 61 (sessenta e um) anos, foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos de prisão, em regime inicialmente fechado. O apenado foi preso em 25/03/2026, e cumpriu 22 (vinte e dois) dias de pena privativa de liberdade.

É o relatório. DECIDO. 

A situação de saúde do sentenciado FERNANDO JUNQUEIRA FERRAZ FILHO configura importante situação superveniente a autorizar a excepcional concessão de prisão domiciliar humanitária.
O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.
MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal(Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).
Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).
A jurisprudência desta SUPREMA CORTE, inclusive, é pacífica no sentido de que “é admitida a concessão de prisão domiciliar humanitária ao condenado acometido de doença grave que necessite de tratamento médico que não possa ser oferecido no estabelecimento prisional ou em unidade hospitalar adequada”:
 
Ementa: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA.
1. É admitida a concessão de prisão domiciliar humanitária ao condenado acometido de doença grave que necessite de tratamento médico que não possa ser oferecido no estabelecimento prisional ou em unidade hospitalar adequada.
2. No caso, realizadas sucessivas avaliações médicas oficiais, por profissionais distintos e renomados, todas atestaram a possibilidade de continuação do tratamento no regime semiaberto e a inexistência de doença grave.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(EP 1 PrisDom-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014).
 
EMENTA Habeas corpus. Processual Penal. Pleito de conversão da prisão preventiva do paciente em prisão domiciliar humanitária. (CPP, art. 318, inciso II). Excepcionalidade da medida. Paciente submetido a procedimento cirúrgico complexo e de grande porte para a extração de um câncer. Alto risco de saúde e grande possibilidade de desenvolver infecções no cárcere, o qual foi reconhecido em laudo pericial assinado por perito do estado. Dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III). Preservação da integridade física e moral dos presos cautelares. Indeclinável dever que a Lei Fundamental da República impõe ao Poder Público (v.g. RHC nº 94.358/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 19/3/14). Demonstração satisfatória da situação extraordinária. Superação do enunciado da Súmula nº 691 do Supremo Tribunal. Ordem concedida para converter a custódia preventiva em prisão domiciliar. Reavaliação, a cada 2 (dois) meses, da necessidade de subsistência ou não dessa forma de cumprimento da custódia, enquanto perdurar a necessidade da preventiva decretada (CPP, art. 312), determinação ao juízo processante.
1. Em princípio, se o caso não é de flagrante constrangimento ilegal, segundo o enunciado da Súmula nº 691, não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator da causa que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere liminar.
2. Entretanto, o caso evidencia hipótese apta a ensejar o afastamento excepcional do referido enunciado.
3. Consoante dicção do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, é admitida a concessão de prisão domiciliar ao preso preventivo extremamente debilitado por motivo de doença grave.
4. A jurisprudência da Corte, à luz do parágrafo único do art. 318 da lei processual em questão, afirma ser indispensável a demonstração cabal de que o tratamento médico de que necessita o custodiado não possa ser prestado no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar. Nesse sentido: HC nº 144.556/DF-AgR, Segunda Turma, DJe de 26/10/17; e HC nº 131.905/BA, Segunda Turma, DJe de 7/3/16, ambos de minha relatoria.
5. O laudo pericial juntado aos autos demonstrou satisfatoriamente que o paciente, com alto risco de saúde, possui expressiva possibilidade de desenvolver infecções no cárcere, em decorrência de procedimento cirúrgico complexo e de grande porte para extração de um câncer, cujo tratamento mostra-se incompatível com o cárcere.
6. Em vista do princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), revela-se excessivo e desproporcional aguardar que o paciente, recém operado de um câncer, alcance o quadro de extrema debilidade em face das condições prisionais inadequadas.
7. A Corte já se pronunciou no sentido de que a preservação da integridade física e moral dos presos cautelares e dos condenados em geral traduz indeclinável dever que a Lei Fundamental da República impõe ao Poder Público em cláusula que constitui projeção concretizadora do princípio da essencial dignidade da pessoa humana, que representa um dos fundamentos estruturantes do Estado Democrático de Direito (CF, art. 1º, III, c/c o art. 5º, XLIX) (RHC nº 94.358/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 19/3/14).
8. Hipótese extraordinária autorizadora da medida cautelar excepcional.
9. Ordem concedida para determinar a conversão da custódia preventiva do paciente em prisão domiciliar, na forma do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, com determinação ao juízo processante para reavaliar, a cada 2 (dois) meses, a necessidade de subsistência ou não dessa forma de cumprimento da custódia, enquanto perdurar a necessidade da preventiva decretada (CPP, art. 312).
(HC 153961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 25/5/2020).
 
No atual momento de execução da pena, a compatibilização entre a liberdade de ir e vir e a Justiça Penal indica a possibilidade de concessão da prisão domiciliar, levando em consideração que o apenado tem 61 (sessenta e um) anos, e o laudo médico oficial, produzido pela própria unidade prisional em que o apenado se encontra, é taxativo quanto à impossibilidade de tratamento na unidade prisional (eDoc. 138). O documento atesta que FERNANDO JUNQUEIRA FERRAZ FILHO é portador de cardiopatia isquêmica grave, uma condição crônica, progressiva e de alto risco.
Foram remetidos, pelo Departamento Penitenciário de Minas Gerais, dois laudos. O primeiro, datado de 30/03/2026, não apresentou resposta a todos os quesitos apresentados, e limitou-se a descrever o quadro clínico do apenado (eDoc. 136):
O IPL FERNANDO JUNQUEIRA FERRAZ FILHO, 61 anos de idade, apresenta cardiopatia isquêmica grave e diabetes.
No mês de junho do ano 2024 apresentou episódio de isquemia coronariana aguda, tendo sido submetido a angioplastia com colocação de stent (Hospital Prontocor de Muriaé-MG). Entretanto é uma doença crônica progressiva e de alto risco cardiovascular.
Faz uso diário dos seguintes medicamentos: metoprolol, aspirina, clopidogrel, atorvastatina, ezetimiba e dapagliflozina.
Necessita de acompanhamento cardiovascular contínuo, reavaliações periódicas, exames clínicos e cardiológicos de forma periódica. Necessita também de controle rigoroso dos fatores de risco cardiovasculares (inclusive diabetes).
Outro fator de importante relevância é uma alimentação adequada e equilibrada, para melhor controle da diabetes e da hiperlipemia. Faço constar que a alimentação do sistema prisional não satisfaz os devidos cuidados que o caso requer.
A interrupção de tais cuidados implica em alto risco para novos eventos coronarianos, inclusive infarto do miocárdio e morte súbita. 
O segundo laudo, produzido em 31/03/2026, respondeu de forma inequívoca aos questionamentos deste Relator, afirmando que a unidade prisional não possui meios de dar continuidade ao tratamento de saúde do apenado e não pode garantir o fornecimento adequado dos medicamentos necessários (eDoc. 138):
 
1 - Qual o grau da doença cardíaca que acomete o apenado?
Segundo o laudo do Serviço de Hemodinâmica do Hospital Prontocor de Muriaé/MG, o paciente apresentou acometimento coronariano obstrutivo relevante, com lesão crítica em artéria coronária de grande importância funcional.
Foi submetido a intervenção invasiva (angioplastia) com colocação de stent.
Trata-se, porém, de doença aterosclerótica crônica e progressiva e de alto risco cardiovascular.
2 - A Unidade Prisional possui meios de dar continuidade ao tratamento do apenado?
A Unidade Prisional de Leopoldina não tem condições de dar tratamento adequado ao apenado, haja vista a gravidade potencial da patologia e a necessidade de avaliações cardiológicas e laboratoriais periódicas.
3 - A Unidade Prisional possui condições de promover o adequado fornecimento de medicamentos necessários ao tratamento?
A Unidade Prisional não tem condições de fornecer as medicações, pois as mesmas são específicas e não fornecidas pela Farmácia do SUS ou do estado de Minas Gerais.
 
Diante dessa constatação, manter o apenado em um local que, segundo atestado por sua própria equipe de saúde, é incapaz de lhe prover a assistência médica indispensável, representaria submetê-lo a um quadro de risco grave e iminente.
Nesse sentido, não se desconhece que a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme no sentido de que, excepcionalmente, mesmo ausentes os requisitos objetivos previstos no art. 117 da Lei de Execuções Penais (“Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante”) esta SUPREMA CORTE reconhece que a presença de excepcionalidades da situação concreta, como as de doenças graves, permitem a flexibilização da referida previsão legal (HC 203249 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Relator p/ Acórdão Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 2/12/2021; AP 996 AgR-quinto, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 29/9/2020; EP 1 PrisDom-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014).
No caso dos autos, embora o réu renha sido condenado à pena de 14 (quatorze) anos, além de 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo nacional, a sua situação de saúde, amplamente comprovada nos autos, admite a concessão de prisão domiciliar.
Neste sentido manifestou-se a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 166):

À luz do laudo médico e da gravidade do quadro clínico de Fernando Junqueira Ferraz Filho, é imperioso reconhecer que a realização adequada do tratamento de saúde do apenado se revela inviável no âmbito do sistema prisional. Assim, a concessão de prisão domiciliar revela-se medida excepcional e proporcional ao seu quadro de saúde, que poderá ser vulnerado caso mantido afastado de seu lar e do alcance do tratamento médico que não poderá ser ofertado pelo Estado.
A manifestação é pelo deferimento do pedido de prisão domiciliar de Fernando Junqueira Ferraz Filho.
Diante do exposto, com fundamento nos artigos 66, V, 'a', e 117, ambos da Lei 7.210/1984, CONCEDO PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA a FERNANDO JUNQUEIRA FERRAZ FILHO (CPF: 496.894.366-00), a ser cumprida em seu endereço residencial, com a imposição das seguintes medidas cautelares:
 
(1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA DO PRESO DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. A Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo (SEAP/SP) deverá fornecer informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração;
(2) Suspensão do passaporte, proibindo-se, ainda, a obtenção de novo documento;
(3) Proibição de ausentar-se do País, devendo a Polícia Federal proceder às anotações necessárias ao impedimento migratório;
(4) Proibição de utilização de redes sociais, inclusive por meio de terceiros;
(5) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio;
(6) Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos e de seus genitores, irmãos, filhos e netos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
O descumprimento da prisão domiciliar ou de qualquer uma das medidas alternativas implicará na reconversão da domiciliar em prisão dentro de estabelecimento prisional.
O condenado deverá requerer previamente autorização para deslocamentos por questões de saúde, com exceção de situações de urgência e emergência, as quais deverão ser justificadas, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após o respectivo ato médico.
Expeça-se, com urgência, alvará de soltura clausulado em favor de FERNANDO JUNQUEIRA FERRAZ FILHO, CPF: nº 017.274.807-08.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Comunique-se ao Diretor do estabelecimento prisional onde se encontra custodiado o preso.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente